Tribunal: TJBA
Processo: 8067011-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067011-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GISEANE FLORES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRASIL TOURINHO, RODRIGO MAGALHAES BARROS, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR DOUGLAS VENZI DE LIMA ESTEVES, ALEXANDRE DANILLO SOARES

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Imóvel de propriedade conjunta de ex-cônjuges. Contrato de arrendamento feito em suposto desacordo a termos da partilha. Demanda proposta em face dos arrendatários. Deferida antecipação dos efeitos da tutela para renovação do contrato celebrado com a ex-cônjuge. Rejeitada preliminar de inadmissibilidade do recurso pela pendência de julgamento de embargos de declaração na origem, na medida em que os capítulos decisórios impugnados em cada um desses recursos é distinto. Mérito. Nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, não podendo conhecer questões que o ultrapassem. Princípio da congruência. Ao deferir a renovação de contrato que foi celebrado entre os agravados e a ex-cônjuge da parte autora, ocorre indevida ampliação dos limites objetivos da lide, na medida em que, em demanda na qual se pleiteia a nulidade de um contrato, determinou-se a sua renovação – medida diametralmente inversa à requerida em petição inicial – e em face de sujeito que integra a demanda apenas como terceira interessada, e não como autor ou réu. Assim, é evidente que a determinação de renovação do contrato fere o princípio da congruência da decisão judicial, extrapolando os limites da lide tal como proposta, de modo que não pode ser acolhida. Nesse contexto, ainda que se pudesse acolher a tese de conexão entre as demandas (a reivindicatória e a renovatória), é certo que a pretensão de renovação do contrato não pode ser exercida no bojo da presente ação, mas sim em demanda autônoma e em apartado. Para além disto, no contrato que foi renovado, consta cláusula de eleição de foro, na qual os contratantes optaram pela resolução de quaisquer demandas entre si relativas ao negócio jurídico no foro da comarca de Brasília/DF, a evidenciar, portanto, que o juízo de origem careceria de competência para análise do pedido de renovação contratual. Assim, a demanda renovatória deve ser veiculada por ação própria, apartada da presente, e no foro que seja competente para tanto, nos termos do instrumento contratual. Por fim, não há que se falar em violação à segurança jurídica, na medida em que a decisão que deferiu a renovação do contrato se deu em sede de antecipação dos efeitos da tutela, comando judicial que, por sua própria natureza, é precário e revogável a qualquer tempo. Assim, não subsiste direito adquirido ou legítima expectativa à manutenção da tutela provisória, que, repita-se, por sua própria natureza pode ser reformada a qualquer tempo. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067011-55.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante
GISEANE FLORES DA SILVA
, e como agravados
ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA
e
LUCAS SOUZA RIBEIRO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.